Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ATÉ A COMUNICAÇÃO DA VENDA - COBRANÇA DEVIDA. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES E DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora recorrente.
2. Cuida-se de ação ajuizada com o propósito de obter a condenação do primeiro réu a pagar todos os débitos e encargos incidentes sobre o veículo alienado pelo autor (R$ 1.994,80); a reparação por danos morais; a condenação do DETRAN a promover a transferência da pontuação por infrações de trânsito para a CNH do primeiro réu. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para determinar que o réu providencie o pagamento perante os órgãos competentes (DETRAN e SEFAZ), dos débitos tributários e administrativos e determinou que o DETRAN-DF adote as providências para excluir do prontuário do autor a pontuação referente a todas as infrações de trânsito cometidas com o veículo objeto da alienação e transfira para o prontuário do réu. Nesta sede recursal, o autor requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos morais.
3. Em razão da revelia do réu que, citado e intimado sobre a pretensão (art. 20 da Lei 9.099/95), reputam-se verdadeiras as alegações apresentadas na inicial de que o autor vendeu ao réu o veículo GM Celta 4P Spirit, cor prata, Placa LRT0902, modelo 2005, em janeiro de 2021, sem cumprir a obrigação de transferência junto aos órgãos competentes. Assim, torna-se incontroversa a venda do veículo ao réu. Por outro lado, a venda do veículo a terceiro não exime o adquirente da obrigação insculpida no art. 123, §1o, do CTB no sentido de adotar as providências necessárias para que seja expedido novo Certificado de Registro de Veículo. Ocorrendo a alienação, compete ao adquirente transferir o veículo para o seu nome ou providenciar a transferência para o comprador seguinte, inclusive, respondendo pelos pagamentos dos débitos incidentes sobre o automóvel. A alienação cria a obrigação de um novo registro para fins de controle administrativo e fiscalização nos termos da lei. Cabível, portanto, a condenação do réu a promover a transferência do veículo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos ProAfR no REsp 1881788/SP, definiu o Tema Repetitivo 1.188, segundo o qual “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. É o caso da Lei Distrital no 7.431/85, que assim definiu em seu art. 1o, § 8o, III, “é responsável solidário pelo pagamento do IPVA o proprietário do veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento”. Desta forma, havendo lei distrital específica que prevê a solidariedade e inexistindo prova da comunicação da venda, impõe-se reconhecer a responsabilidade solidária entre as partes quanto ao pagamento dos débitos de IPVA em face do órgão público, sem prejuízo do adimplemento do débito pela parte autora e posterior ajuizamento de ação de cobrança em face do réu.
5. No que tange ao pedido de transferência de pontos e multas em razão das infrações de trânsito cometidas após a tradição do automóvel, verifico a existência de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que é a atribuição do Detran/DF a averbação dos pontos decorrentes de infração de trânsito, conforme Conflito de Competência no 0710015-15.2023.8.07.0000 julgado pelas Turmas Recursais Reunidas, em 26/06/2023. Desta feita, na espécie, impõe-se reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível neste ponto, uma vez que é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a ação de obrigação de fazer, visando a transferência da pontuação. Outros precedentes desta turma: Acórdão 1227371, 07249609520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020 e acórdão 1648016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 13/12/2022.
6. Em especial atenção ao que dispõe o inciso II, do § 1o do artigo 327 do Código de Processo Civil, sobre a cumulação de pedidos, - observa-se que é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, desde que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Daí se extraí a compreensão de que ocorreu a inépcia parcial da petição inicial em razão da cumulação de pedidos incompatíveis entre si, nos termos do inciso IV, do § 1o, do artigo 330 do CPC, isso, tão somente, em relação ao pedido de transferência de multas e da sua pontuação.
7. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Considerando que o autor não demonstrou maiores desdobramentos resultantes da ausência de transferência do veículo e que ele também colaborou com o evento danoso ao deixar de efetuar a comunicação de venda do veículo, não se vislumbra no caso concreto repercussões suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais. Impõe-se, pois, confirmar a improcedência da reparação por danos morais reconhecida na sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reconhecer a inépcia parcial da petição inicial em razão da cumulação de pedidos incompatíveis entre si, nos termos do inciso IV, do § 1o, do artigo 330 do CPC, tão somente, quanto ao pedido de transferência de pontos e multas em razão da existência de litisconsórcio passivo do DETRAN/DF sob competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e para condenar o réu a promover a transferência do veículo no prazo definido na sentença e a adimplir os tributos posteriores à tradição, reafirmando a responsabilidade solidária quanto aos tributos, até a data da informação ao DETRAN sobre a determinação judicial da transferência.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95. O juízo de origem deve oficiar ao DETRAN nos termos acima.